Tribunal: TJBA
Processo: 0000534-33.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000534-33.2019.8.05.0043 – Comarca de Canavieiras/BA Apelante: Lucas Costa Dantas Advogado: Dr. Leandro Cerqueira Rochedo (OAB/BA: 27.472) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mayanna Ferreira Ribeiro Floriano Origem: Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Canavieiras Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. ALEGATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS. INACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A AVENTADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. PREFACIAL REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 12, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. ACOLHIMENTO. DECRETOS N.º 9.785/2019 E N.º 9.847/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MUNIÇÕES 9MM. CALIBRE DE USO PERMITIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO REDUTOR COM BASE NA EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO, CONFORME RECENTE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE PROCESSO AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO. CABIMENTO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE REDIMENSIONADAS PARA QUANTUM INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para desclassificar o delito tipificado no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, para o crime previsto no art. 12, do mesmo diploma legal, redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de tráfico de drogas, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido, modificar o regime prisional inicial para o aberto, e, DE OFÍCIO, substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do voto, que deverão ser definidas pelo Juízo da Execução, servindo o presente Acórdão como ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Recorrente. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Lucas Costa Dantas, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (Id. 25933516), in verbis: “1 – Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 17 (dezessete) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove), por volta das 11h30, em uma residência localizada no Poste 11, casa 105, Bairro Sócrates Rezende, no Município de Canavieiras/BA, o(a/s) denunciado(a/s) foi preso(a/s) em flagrante por policiais militares, tendo em depósito e guardando certa quantidade da substância vulgarmente conhecida como ‘maconha’ pesando, aproximadamente, 40 g (quarenta gramas) e 18 (dezoito) munições calibre 9mm, todas intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 13 e laudo toxicológico definitivo de fl. 23. 2 – Segundo o apurado, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que havia vários indivíduos comercializando substâncias ilícitas em uma residência que havia sido invadida no dia 16.01.2019 no bairro Sócrates Rezende. 3 – Ao chegaram ao local indicado, flagraram o denunciado trazendo em seu bolso, 18 (dezoito) munições de pistola calibre 9mm, todas intactas. Na residência, foi encontrado um pedaço da substância entorpecente descrita acima. 4 – Conforme se extrai do caderno apuratório, o denunciado invadiu a residência onde foi preso em flagrante, conforme ocorrência registrada pela polícia militar em fl. 18, porém o proprietário do local não registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia por medo de represálias. 5 – Por fim, ressalte-se que o denunciado responde a processo pela prática do crime de tráfico de drogas nesta comarca (processo n.º 0001198-98.2018.805.0043), já foi preso na cidade de Itabuna-BA portando uma pistola calibre 9mm (foto em fl. 19) e é suspeito de participar de um homicídio também na cidade de Itabuna”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas nos autos, em razão da invasão de domicílio; no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, a desclassificação do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, para o delito tipificado no art. 12, do mesmo diploma legal; a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; a modificação do regime prisional inicial para o aberto e a aplicação da detração penal. IV – Prefacialmente, em que pese as alegativas formuladas pela defesa, não há que se falar em nulidade das provas colhidas nos autos, eis que o ingresso dos agentes policiais no imóvel no qual foram encontradas as munições e a droga foi autorizado pelo próprio Acusado, conforme se extrai do seu interrogatório realizado em juízo: Estava dentro da sua casa, quando os Policiais pararam o carro na porta e disseram que havia uma denúncia de que estaria ocorrendo tráfico de drogas naquele local; eles falaram que queriam averiguar; então falou para eles: “pode olhar tudo aí”; ficou segurando sua filha no colo; o outro [referindo-se ao Policial] tomou sua filha e o colocou no chão, ajoelhado, e lhe agrediram; depois, entraram lá no quarto e saíram dizendo que acharam essas balas e essa droga. Questionado pela Juíza, o Acusado negou a autoria delitiva e falou: “Dra., se eu tivesse droga dentro lá de minha casa, eu ia abrir a porta para a Polícia entrar e ver e falar pode averiguar?”. Durante o interrogatório, o Réu disse, ainda, que mora em Canavieiras há 06 (seis) meses; que é de Itabuna; que foi morar em Canavieiras por causa da família; que seu avô alugou a casa para ele morar com a esposa e a filha; que estava trabalhando, vendendo CD e DVD na Praça Maçônica; que tinha uma arma para se defender; que a residência que estava morando era da amiga do seu avô; que já foi preso anteriormente; que já foi preso por furto, suspeita de homicídio, por porte ilegal de arma e agora por essa ocorrência; que, em Itacaré, estava assinando pelo processo de furto; que não confirma o interrogatório prestado na Delegacia; que permaneceu em silêncio na Delegacia; que o advogado que contratou lhe instruiu a ficar em silêncio; que não tinha condições de falar porque havia sido muito agredido; que não falou absolutamente nada na Delegacia; que não conhecia os Policiais que o prenderam; que não tem nada contra os Policiais; que não faz uso de nenhuma substância entorpecente. (link da gravação audiovisual, Id. 32756159). V – Embora tenha dito que permaneceu em silêncio perante a Autoridade Policial, consta, nos autos, o teor do interrogatório do Acusado na Delegacia, ocasião em que se encontrava acompanhado pelo advogado. Dr. Jonas Amorim (OAB/BA: 53.689): “[...] Se mudou recentemente para o endereço citado acima, local onde foi encontrado pelos policiais, esclarecendo que após fazer uma limpeza no quintal da casa encontrou as munições citadas na qual as guardou para jogar fora; Que encontrou as munições há aproximadamente dois dias; Que está nessa casa há quatro dias e antes de se mudar para esta residência morava no Jardim Burundanga; Que devido a estar trabalhando na venda de CDs na rua esqueceu-se de se desfazer das munições logo de imediato; Que as munições não eram todas de 9 mm, sendo algumas de cal. 380; Que nega a propriedade da droga, vez que não havia nenhum tipo de droga na residência; Que quando os policiais chegaram na residência eles encontraram as munições em cima da mesa; Que não se recorda do nome do proprietário de que alugou a casa, mas sabe informar de que ele mora na vizinhança; Que nega a utilização da casa para a utilização de tráfico, mesmo porque só tem quatro dias que estava residindo nesse local, não sabendo informar quem residia anteriormente no local; Que já foi preso uma vez por crime de roubo; Que não faz uso de drogas; Que possui uma filha menor de idade e esta não é portadora de deficiência”. (Id. 25933517, Pág. 10). VI – Nesse ponto, vale transcrever trecho da sentença condenatória: “Consta dos autos que o acusado estava em uma casa supostamente alugada por seu avô, quando os policiais chegaram no local para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Extrai-se que os policiais solicitaram permissão para adentrar na residência, o que foi deferido pelo acusado. Consta em seu interrogatório realizado em Juízo, durante a instrução, que ele autorizou a entrada dos policiais na residência. Consta ainda, que o acusado confessou que possui uma arma para se defender. Da busca feita na residência, os policiais lograram êxito em encontrar toda a substância e as munições apreendidas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13. Destaca-se que a abordagem se deu devido a uma denúncia anônima informando que o local era ponto de tráfico de drogas, além de se tratar de invasão de domicílio por parte do acusado, conforme consta na denúncia. Verifica-se que no presente caso os policiais adentraram na residência do acusado por expressa autorização dele. [...]”. Por conseguinte, não restando demonstrada a nulidade aventada pela defesa, afasta-se a sobredita preliminar. VII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 25933517, Pág. 14), o laudo de exame pericial da droga (Id. 25933517, Pág. 24), o laudo de exame pericial das munições (Id. 25933758) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Importa salientar que a quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos Policiais justifica a ausência de recordação quanto a alguns detalhes da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular a prova, especialmente, quando se observa que os relatos, em sua essência, são uníssonos. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VIII – Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. O tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação, não havendo, portanto, que se falar em absolvição. IX – No que se refere à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, não merece acolhimento a pretensão deduzida pelo Apelante. Na espécie, conforme já exposto, as provas carreadas ao feito mostram-se suficientes para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, cumprindo observar que o Réu, em seus interrogatórios, nas fases policial e judicial, negou ser usuário de substâncias entorpecentes. Outrossim, não basta a simples alegação de que a droga seria destinada ao consumo próprio do Acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes. X – Relativamente ao crime tipificado no art. 16, caput, da Lei n.º 11.343/2006, impõe-se sua desclassificação para o delito previsto no art. 12, da mesma lei. Com o advento do Decreto n.º 9.847/2019, que trouxe nova complementação à Lei n.º 10.826/2003, passou-se a considerar de uso permitido as armas de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules (art. 2º, inciso I). Ademais, foi determinado que o Comando do Exército estabelecesse os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais, bem como a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito (art. 2º, § 2º, do Decreto n.º 9.847/2019). Em 12/08/2019, sobreveio a publicação da Portaria n.º 1.222/2019, emitida pelo Comando do Exército, trazendo, no anexo A, a listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido, na qual consta: Calibre Nominal: 9x19mm Parabellum, Classificação: Permitido. Como cediço, o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, em observância ao disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, dispõe que “a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”. XI – Nesse contexto, verificando que o Apelante foi condenado pela posse ilegal de munições de uso restrito, em virtude de terem sido encontradas – em sua posse – munições de calibre 9mm, mister se faz a desclassificação do delito tipificado no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003 para o crime previsto no art. 12, do mesmo diploma legal, uma vez que as referidas munições passaram a ser definidas como de uso permitido, conforme já explicitado. Necessária, assim, a readequação das reprimendas, que restam definitivamente fixadas em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. XII – Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas. Com relação ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase, após avaliar as circunstâncias judiciais, a Juíza a quo fixou as penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas em razão da ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena. A Magistrada singular afastou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, expondo a seguinte motivação: “Apesar de não suscitado pela defesa, verifico que o réu não faz jus a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei 11.343/06, apesar da certidão de antecedentes criminais atestar que o acusado é primário e possuidor de bons antecedentes (súmula 444 do STJ). A certidão de fls. 29, mostra que o acusado possui outro processo em andamento na Comarca de Itacaré (Autos n.º 0000025-59.2019.805.0114), restando provado que o acusado se dedica à atividade criminosa. Pelo que ele não faz jus a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que não preenche os requisitos exigidos”. XIII – A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2022, alinhando-se ao entendimento mais recente sufragado no Supremo Tribunal Federal, fixou tese em recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180). Confira-se: Proclamação Final de Julgamento no RECURSO ESPECIAL n.º 1.977.027/PR, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Ministra Laurita Vaz (data do julgamento: 10/08/2022): A Terceira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções, nos termos desta decisão, e fixou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora (STJ, processo afetado ao rito dos recursos repetitivos). XIV – Desse modo, em consonância com o recente entendimento jurisprudencial firmado nos Tribunais Superiores, forçoso reconhecer, no presente caso, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Quanto à modulação da fração de redução, cumpre observar que a quantidade de droga apreendida não foi elevada (cerca de 40 gramas de maconha), o que justifica a aplicação do redutor em seu grau máximo (2/3). Isto posto, com relação ao delito de tráfico de drogas, as reprimendas restam, definitivamente, fixadas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, readequando-se o regime prisional inicial para o aberto. Quanto ao crime tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, como visto, o Recorrente restou condenado às penas definitivas de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, impondo-se estipular o regime aberto para o início de cumprimento da sanção corporal. Tratando-se de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76, do Código Penal, e, não, o art. 111, da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. XV – O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, na condenação igual ou inferior a 01 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por 01 (uma) pena restritiva de direitos; se superior a 01 (um) ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos e multa ou por 02 (duas) restritivas de direitos. Assim, substitui-se, de ofício, a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (01 ano e 08 meses de reclusão) por 02 (duas) restritivas de direitos, e a sanção corporal imposta pela prática do delito de posse irregular de munições de uso permitido (01 ano de detenção) por 01 (uma) restritiva de direitos. As penas restritivas de direitos deverão ser definidas pelo Juízo da Execução, ao qual competirá adequar as referidas penas com outras reprimendas cujo cumprimento esteja em curso. XVI – Considerando o redimensionamento das penas privativas de liberdade, a modificação do regime prisional para o aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, deverá o Apelante aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação, restando prejudicada a análise do pedido de aplicação da detração penal. XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação, tão somente para que seja desclassificado o delito previsto no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, para o crime tipificado no art. 12, da mesma lei. XVIII – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO, para desclassificar o delito tipificado no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, para o crime previsto no art. 12, do mesmo diploma legal, redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de tráfico de drogas, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido, modificar o regime prisional inicial para o aberto, e, DE OFÍCIO, substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do voto, que deverão ser definidas pelo Juízo da Execução, servindo o presente Acórdão como ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Recorrente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000534-33.2019.8.05.0043, provenientes da Comarca de Canavieiras/BA, em que figuram, como Apelante, Lucas Costa Dantas, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, para desclassificar o delito tipificado no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, para o crime previsto no art. 12, do mesmo diploma legal, redimensionar as penas definitivas impostas ao Apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito de tráfico de drogas, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido, modificar o regime prisional inicial para o aberto, e, DE OFÍCIO, substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do voto, que deverão ser definidas pelo Juízo da Execução, servindo o presente Acórdão como ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido, se por outro motivo não estiver preso o Recorrente, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.